Tribunal: STF
Processo: RMS 22389
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. ATRASO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O atraso de candidato, quando já iniciada a aplicação da
prova, implica na impossibilidade de sua participação no certame.
Edital do Concurso: norma interna de observância obrigatória.
2. Não restou configurada lesão ao princípio constitucional
da isonomia, porquanto a decisão baseou-se no fato de que nenhum
direito assiste a candidato retardatário.
3. Ausência da precisa indicação de dispositivo
constitucional ou legal que teria sido violado para assegurar
eventual direito.
          Recurso a que se nega provimento.